Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROIBIÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de condenação à obrigação de não fazer cobranças judiciais ou extrajudiciais da dívida.
2. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar a satisfação da obrigação. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
3. A plataforma Serasa Limpa Nome é um sistema on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento. A inserção e a proposição de acordo para a quitação de débito vencido há mais de 5 (cinco) anos no Serasa Limpa Nome não gera, a princípio, negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experien ou restrição ao crédito e redução do Serasa Score.
4. Se a pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento do débito (6/12/2011), assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente condenação da requerida a abster-se de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial da dívida.
5. Recurso conhecido e provido.